Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714031-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANA CAROLINA GRACA SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0737252-26.2020.8.07.0001, rejeitou bens oferecidos à penhora pela parte agravante. Em suas razões recursais, a agravante aduz a impenhorabilidade das quantias penhoradas, uma vez que integram o capital de giro da empresa. Destaca que o montante penhorado ultrapassa o valor de meio milhão de reais, e que ficará bloqueado até que o Recurso Especial interposto na ação originária do Cumprimento de Sentença seja julgado, o que poderá demorar muitos anos. Alega que o numerário bloqueado é condizente com o capital de giro da empresa, sendo indispensável para o adimplemento de diversas despesas básicas da agravante, tais como tributos, funcionários, fornecedores, entre outros. Ressalta a prejudicialidade prática da medida no setor de hotelaria e turismo. Explica que o numerário encontrado em mais de uma instituição financeira pela consulta ao sistema SISBAJUD não retira o caráter de capital de giro da atividade econômica desempenhada, inclusive na Órama DTVM, dos valores, visto que “enquanto administradora de patrimônio de terceiros – proprietários de imóveis que os entregam para realização e prestação de serviços de hotelaria, por meio das sociedades em conta de participação na qual opera na qualidade de sócia ostensiva, tem o dever de aplicar tais valores”. Sustenta que foram disponibilizadas duas outras formas de garantir a dívida executada, que correspondem ao seguro garantia mediante a apresentação de apólice no valor integral do cumprimento de sentença; ou a penhora de 13 (treze) imóveis comerciais - salas no 101, no 102, no 103, no 104, no 105, no 106, no 107, no 108, no 109, no 110, no 111 e no 112 do Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live, situado no Setor Hoteleiro Norte em Brasília-DF, cujos valores quando somados superam o valor executado. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a liberação dos valores constritos via SISBAJUD, substituindo a penhora em dinheiro por penhora das unidades imobiliárias oferecidas, ou, sucessivamente, pelo seguro garantia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo recolhido ID 25547998 e 25547999. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Realizada a consulta ao sistema SISBAJUD (ID 81713587 dos autos originários), foi bloqueada quantia correspondente ao valor integral do Cumprimento de Sentença, qual seja R$ 1.006.858, 58 (um milhão seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Em seguida, a parte executada/agravante apresentou impugnação à penhora, que foi acolhida pelo juízo a quo, determinando o desbloqueio do valor retido (ID 82820550 dos autos originários). Após oposição de Embargos de Declaração pela exequente/agravada, o juízo de origem reconsiderou seu posicionamento, rejeitando a impugnação nos seguintes termos ID 88970966 (autos originários): Trata-se de ação de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposta por ANA CAROLINA GRACA SOUTO em face de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros. Na petição de ID no 81544229, a parte executada requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que a quantia bloqueada se trata de capital de giro da empresa. A parte credora se manifestou, sustentando a manutenção da penhora, sob alegação de que não houve a comprovação e que o interesse do credor deve ser observado. Em seguida, foi proferida a decisão de ID 82820550. Contra tal decisão foram opostos embargos, tendo, em seguida, sido liberados os documentos para que a parte exequente se manifestasse quanto aos documentos da parte, tendo a parte credora se manifestado no ID 81544229. É o relatório. Decido. Em uma análise mais detida dos autos, considerando ainda os argumentos trazidos pela parte exequente, entendo que não houve a demonstração cabal de que a importância penhorada correspondia ao capital de giro da empresa e destinava-se ao pagamento dos fornecedores. Isso porque, além da quantia bloqueada junto ao BRB, de fato, existia outra conta com valores bem próximos dos bloqueados. Assim, não há prova do comprometimento do pagamento dos fornecedores. Dirimida tal questão, entendo que não há razão para a substituição da penhora por nenhuma das outras indicadas pela parte executada, uma vez que a penhora em dinheiro precede qualquer outra, não havendo que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela parte executada. Quanto à penhora de bens para satisfação do crédito exequendo, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. Em que pese à alegação de que o montante penhorado corresponde ao capital social da empresa executada/agravada, nota-se que a consulta ao SISBAJUD (ID 81713587 dos autos originários) apresenta duas contas bancárias com saldos positivos no valor de R$ 503.429,29 (quinhentos e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos). Não só isso, como a empresa executada/agravante aponta despesas básicas que compõem a manutenção da atividade empresarial sem efetivamente demonstrar que o valor bloqueado seria diretamente direcionado a esses custos, fomentando o capital de giro da empresa. Além disso, os artigos 835, § 1o e 847 do Código de Processo Civil possibilitam a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado. Assim, a alteração da ordem preferencial insculpida no artigo 835 do CPC, isto é, a substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia, consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Ressalte-se que a referida ordem legal não é absoluta e deve ser analisada nas demandas em concreto. Assim, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. Confira-se a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial. É assente nesta Corte o entendimento de que, "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016). 2. Tendo a decisão impugnada decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC/1973 e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à matéria relativa aos arts. 128, 460 e 468, do CPC/1973, constata-se que ela não foi objeto de discussão pela Corte local, tampouco a parte recorrente opôs embargos de declaração com o intuito de sanar a omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "a despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). 3. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos fático - probatório do autos, manteve o indeferimento do pedido de substituição da penhora por seguro garantia. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1129823/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição, por força do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 2. A revisão das circunstâncias fáticas que levaram as instâncias de cognição plena a não admitir a excepcional substituição da penhora é medida que encontra intransponível óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 902.727/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento adotado por esta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6 - No termos do art. 835, I, do CPC, dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora e, conforme o § 2o do mesmo dispositivo legal, "Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento." Assim, a mera indicação de bem de menor liquidez, já recusado pela parte Exequente, possibilidade que lhe é assegurada pelo art. 848, I e V, do CPC, não é suficiente para desconstituir a penhora efetivada via BACENJUD. 7 - Não tendo a Agravante colacionado qualquer documento que demonstre que a constrição realizada poderia prejudicar a manutenção do seu fluxo de caixa e o pagamento de suas despesas, o que impede análise de liberação até mesmo de parcela do valor penhorado, impõe-se a mantença da decisão que determinou a penhora de valores via BACENJUD. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1181580, 07044146720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL. PENHORA. ORDEM LEGAL. IMÓVEL. DINHEIRO. MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RECUSA DO CREDOR. GRAVAMES NO IMÓVEL. 1. Na ponderação entre o princípio do processamento da execução, com garantia real, pelo meio menos gravoso ao devedor e o princípio da efetividade executiva, prevalece este último, o que possibilita mitigar a previsão legal de penhora do imóvel dado em garantia e determinar a constrição judicial de dinheiro, via BacenJud (art. 835, caput, e § 3o, do CPC). 2. Mantida a decisão que indeferiu a oferta do imóvel dado em garantia, pela recusa do banco credor, considerando os gravames que no bem constavam. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131355, 07085071020188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO OPERADA A PRECLUSÃO. EMBORA EQUIPARADA A PENHORA EM DINHEIRO E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL, PRIORITÁRIA A PENHORA EM DINHEIRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, § 1o, DO CPC. (...) 4. Observa-se que não se operou a preclusão em relação à questão referente à substituição da penhora realizada à fl. 845 (autos de origem; ID 3308156, p. 1, nos presentes autos); porém, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC; ademais, não restou demonstrado o prejuízo ao executado/agravante na manutenção da penhora em dinheiro. 5. Embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido em parte. (Acórdão 1124726, 07015750620188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, a empresa agravante não trouxe aos autos provas capazes de alterar o entendimento supra e nem justificar o afastamento da penhora pela correspondência do bloqueio ao capital de giro da empresa, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa da credora. Ademais, a crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida. Isso porque, os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar em prejuízo à agravada, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento do crédito. Por tais razões, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 18:28:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador